Tribunal: TJDFT
Processo: 0725112-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO VIRTUAL. CARTEIRA DIGITAL. EXTRAVIO DE APARELHO CELULAR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS CONSECUTIVAS E DE VALORES SIMILARES. SEGURANÇA. FALHA NO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, BANCO XP S.A. em face da sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 6.950,65 (seis mil novecentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos) ao autor em decorrência de falha na prestação dos serviços. Em suas razões recursais, o banco recorrente assevera que as compras contestadas pelo autor/recorrido foram realizadas pelo cartão virtual da Wallet (aplicativos da Apple Pay, Samsung Pay ou Google Pay), que dependem de mecanismos de segurança para o uso (senhas, FaceId, TouchId), de modo que a mera posse do aparelho celular por terceiros não possibilita o uso do cartão virtual. Pugna pelo afastamento da condenação, por ausência de falha na prestação do serviço.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 63583066).
II. Questão em discussão
3. Suposta falha na prestação de serviço bancário relacionada a segurança de transações financeiras por meio de cartão em carteira digital.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC. A controvérsia se refere a transações financeiras realizadas por meio de carteira digital (ferramenta Wallet dos dispositivos de celulares), que o autor/recorrido contestou as referidas transações, pois, supostamente realizadas por terceiros após o extravio do seu aparelho celular. Todavia a ré/recorrente imputa a culpa exclusiva ao consumidor pelas transações, sob alegação de que o uso do cartão virtual depende da aposição de senha numérica, reconhecimento facial ou digital do dono do aparelho de celular para a segurança da transação.
5. Na relação de consumo, a inversão do ônus da prova ocorrerá quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando houver hipossuficiência processual do autor (art. 6o, III, do CDC). Na espécie, portanto, caberia à ré/recorrente demonstrar que as transações foram realizadas pelo autor/recorrido e não ele de demonstrar que não realizou as transações, pois a situação é de hipossuficiência técnica do consumidor. Assim, o juiz sentenciante entendeu que “a administradora do cartão não logrou êxito em comprovar que as operações realizadas em sequência, no mesmo dia, nos mesmos estabelecimentos, em valores muito semelhantes, que claramente destoavam do perfil do consumidor, não tenham sido objeto de fraude.”
6. As alegações recursais da ré/recorrida não merecem guarida, pois, em que pese não ter responsabilidade quanto ao furto do aparelho de celular do autor/recorrente, sua responsabilidade recai sobre aos mecanismos de segurança das transações financeiras realizadas por meio do serviço virtual fornecido. Nesse sentido, cito julgado desta Primeira Turma Recursal: (Acórdão 1886014, 07015661620248070006, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Ademais, importante frisar-se que o próprio réu/recorrente em sua defesa, reconhece que houve fraude, conforme o seguinte trecho: “Banco XP por meio de sua central de segurança, evitou prejuízo maior em desfavor do Autor, haja vista que ao detectar transação atípica para o perfil, foi realizado o bloqueio preventivo do cartão, logo, ao identificar sequencialidade suspeita, o Banco XP passou a negar compras por questão de segurança.” Portanto, foi identificado pelo sistema de segurança que as transações eram suspeitas e fora do perfil de consumo do autor/recorrido.
8. Contudo, ainda assim, do total de oito transações, apenas uma foi negada pelo sistema de segurança da ré/recorrente, consoante se verifica do documento ID 63583011. De modo que, as demais transações financeiras devem ser consideradas fraudulentas, sendo a restituição dos valores ao autor/recorrido medida imperiosa, nos termos do art. 14, §3o, CDC c/c art. 373, II, CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.